Tribunal: TJMT
Processo: 0027783-91.2019.8.11.0042
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0027783-91.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RENATA ALMEIDA DA SILVA - CPF: 065.848.901-12 (APELANTE), UGO LEONARDO SUBTIL E SILVA - CPF: 692.952.471-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 423.874.098-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – ALEGADA EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE – COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL – NÃO COMPROVAÇÃO – ALEGAÇÃO DESPROVIDA DE FUNDAMENTOS CONCRETOS – ÔNUS QUE COMPETE À DEFESA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A mera alegação da acusada de que cometeu o crime sob coação moral irresistível, sem qualquer evidência que comprove tal fato nos autos, não é suficiente para justificar o reconhecimento da excludente de culpabilidade prevista no art. 22, do CP.

2. Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
RENATA ALMEIDA DA SILVA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 9ª Vara Criminal Especializada em Delitos de Tóxicos da Comarca de Cuiabá (MT) que, julgando parcialmente procedente o pedido da exordial acusatória, a condenou como incursa nas sanções do
artigo 33, § 4º, e art. 40, inc. III, da Lei n. 11.343/06
, à pena privativa de liberdade
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
e ao

pagamento de 195 (cento e noventa e cinco) dias-multa (Id. 222012304).

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação pleiteando a absolvição da apelante pela prática do delito pelo qual foi condenada, em razão da excludente de culpabilidade da coação moral irresistível (Id. 222012336).

Em contrarrazões o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação (Id. 222012338).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do apelo defensivo (Id. 232029167).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO do apelo manejado pela ré.

Conforme consignado em relatório, a apelante pugna pelo reconhecimento da excludente de culpabilidade relacionada à coação moral irresistível, prevista no artigo 22, do Código Penal, com sua consequente absolvição, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Entretanto,
razão não lhe assiste
.

Narra a exordial acusatória:

“(...) No dia 23 de junho de 2019, por volta das 12h00min, na Penitenciária Central do Estado (PCE), situada na Rodovia BR 364, bairro Pascoal Ramos, nesta cidade de Cuiabá-MT, a denunciada RENATA ALMEIDA DA SILVA trazia consigo drogas de uso proscrito, que seriam entregues ao seu convivente, o reeducando e ora também denunciado LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO SILVA, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Consta no incluso caderno policial que na data dos fatos a denunciada Renata, ao passar pelo aparelho de raio X, utilizado para fazer a revista nos visitantes, foi flagrada com uma trouxa média de substância análoga a maconha dentro de seu órgão genital. Após ser levada ao banheiro, a própria denunciada fez a retirada da substância ilícita.

Levado o material apreendido à perícia, o laudo pericial n.° 3.14.2019.56398-01 (fl. 12/14), atestou que a porção apreendida, de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada, acondicionada em fragmento plástico semitransparente de cor azul e fita plástica de cor preta, pesando 247,01g (duzentos e quarenta e sete gramas e um centigrama), apresentou resultado POSITIVO para MACONHA (
Cannabis sativa L
.), substância entorpecente capaz de causar dependência física e psíquica, elencada na Portaria n.° 344/98 da AVS/MS e suas atualizações (...)” (...)” (Id. 222012220).

Após a instrução criminal, o magistrado de origem entendeu que as provas restaram suficientes para a condenação da apelante nas sanções do artigo 33,
caput
, e art. 40, inc. III, da Lei n. 11.343/06.

Observo que a materialidade e a autoria delitiva concernente à conduta de trazer consigo, em sua cavidade vaginal, porção de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada, acondicionada em fragmento plástico semitransparente de cor azul e fita plástica de cor preta, pesando 247,01g (duzentos e quarenta e sete gramas e um centigrama), que apresentou resultado positivo para maconha (
Cannabis Sativa L
.), em desacordo com determinação legal ou regulamentar estão devidamente demonstradas nos autos, a exemplo do auto de prisão em flagrante (Id. 222012221 – p. 20), do boletim de ocorrência (Id. 222012221 – p. 23-25), do termo de exibição e apreensão (Id. 222012221 – p. 31), do laudo pericial n. 3.14.2019.56398-01 (Id. 222012221 – p. 33-38), e da prova oral colhida em ambas as fases, inclusive com a confissão levada a termo pela ora apelante.

Embora a apelante sustente em suas razões recursais a ocorrência de coação moral irresistível, afirmando que seu ex-companheiro Lucas Felipe do Nascimento Silva a coagiu a ingressar na Penitenciária Central do Estado, localizada nesta Capital, portando uma porção de maconha, sob a narrativa de que ele sofreria “retaliação” de outros detentos caso a recorrente não fizesse a entrega do estupefaciente, a defesa nada comprovou a esse respeito, não se desincumbindo de seu ônus (art. 156, CPP).

Com efeito, o reconhecimento da coação moral irresistível demanda a comprovação de que o agente praticou o ilícito sob a grave ameaça de um terceiro causar mal injusto e irreparável ao próprio agente ou a outra pessoa a ele ligada, sendo indispensável a comprovação da causa excludente por meio de elementos probatórios concretos existentes nos autos, o que inexiste neste feito, tratando-se de meras conjecturas trazidas pela defesa.

A testemunha
PÂMELA CAROLINE DA SILVA
ratificou o depoimento prestado em sede inquisitorial, narrando, em síntese, que durante a revista corporal para o ingresso de visitantes na Penitenciária Central do Estado foi identificado que a apelante trazia consigo, no interior de sua vagina, uma porção de entorpecente, tendo sido acompanhada até o banheiro e ela mesma retirou a substância do interior do seu corpo. Destacou, ao final, que a apelante não informou quem receberia a droga, mas em sua “carteirinha de visitante” constava o nome de seu ex-companheiro.

Embora não tenha sido interrogada em juízo, pois não compareceu à audiência de instrução e julgamento, a apelante
RENATA ALMEIDA DA SILVA
, quando interrogada pela autoridade policial, confessou a prática criminosa dizendo que, de fato, levou o entorpecente para o estabelecimento prisional sob ordem do seu então companheiro. No entanto, em momento algum relatou ter sofrido ameaça capaz de viciar a sua vontade.

Por sua vez, o ex-companheiro da apelante,
LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO SILVA
, ao ser interrogado pela magistrada de origem, negou de forma categórica qualquer envolvimento no crime, afirmando que nunca solicitou à apelante que introduzisse substâncias tóxicas na penitenciária. Além disso, mencionou que embora a apelante estivesse cadastrada como sua visitante, ela aproveitava a entrada no local para visitar seu irmão, que também estava preso no mesmo local.

Em casos de tentativa de introdução de entorpecentes no sistema prisional, é comum a alegação de coação moral irresistível, especialmente porque, ao ser pego com drogas em um ambiente rigorosamente controlado, o agente tem poucas opções para justificar sua conduta.

No caso em apreço, embora esteja claro que houve o transporte do entorpecente para dentro do presídio, caberia à defesa o ônus de demonstrar a existência da excludente de culpabilidade, o que, conforme já mencionado, não foi feito, não tendo sido apresentado sequer um indício que sustentasse essa linha de argumentação.

No entanto, se houver a possibilidade real de que tal coação tenha ocorrido, essa alegação deve ser acompanhada por algum tipo de prova, além da simples palavra da acusada, sendo que mesmo que tal situação fosse verdadeira, não se poderia considerar configurada a inevitabilidade do perigo, pois caberia à sentenciada agir de maneira diferente, de acordo com a lei, informando o ocorrido às autoridades policiais competentes para que fossem tomadas as medidas adequadas.

Acerca do tema:

“(...) Tendo em vista que não ficou comprovado nos autos que os apelantes praticaram o delito de
tráfico
de drogas em razão de
coação

moral

irresistível
, ônus este que compete à defesa (art. 156 do Código de Processo Penal), é incabível a pretensão de absolvição com esteio da excludente de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa, não bastando a mera alegação nesse sentido para justificar a traficância, pois, ainda que existisse a ameaça no interior do presídio, havia outros meios de se evitar os perigos por ela prometidos (...)” (N.U 0016897-17.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023).

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA ALEGADA COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL – INAPLICABILIDADE – EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Não caracteriza coação moral irresistível a situação em que o coato não prova a ameaça, nem a irresistibilidade dela” (N.U 0000219-87.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 18/12/2022).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Renata Almeida da Silva
, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024